Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-82.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001897-82.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANE JORGE GALVAO DA SILVA - CPF: 040.603.511-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUNICE RODRIGUES TANAN - CPF: 651.865.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. S. P. (VÍTIMA), H. M. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. S. P. - CPF: 045.116.331-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável.
Absolvição.
Palavra da vítima. Continuidade delitiva. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1001897-82.2022.8.11.0005, que condenou o réu à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável,
capitulado no art. 217-A c/c
arts
. 61, II, f, e 71, do Código Penal, por atos libidinosos praticados contra a enteada de 11 anos de idade.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do réu; (
ii
) estabelecer se a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida na sentença condenatória; e (
iii
) determinar se é possível a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, amparada por elementos externos, como depoimentos de familiares e laudos periciais, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação por crime sexual praticado na clandestinidade.

4. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, uma vez que as condutas ilícitas se repetiram no mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, preenchendo os requisitos do art. 71 do Código Penal.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da sucumbência, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo a análise da insuficiência financeira e eventual suspensão da exigibilidade matéria a ser examinada no juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A palavra da vítima de crime sexual, quando coerente e corroborada por elementos externos, possui especial relevância probatória. 2. A continuidade delitiva exige a prática de infrações penais da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios. 3. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência da sucumbência, sendo a análise de eventual suspensão da exigibilidade competência do juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP,
arts
. 217-A, 61, II, f, e 71; CPP,
arts
. 155, 386, VII, e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2019; STJ,
AgRg
no REsp 2.069.071/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Jorge Galv
ã
o da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da comarca de Diamantino
/
MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
1001897-82.2022.8.11.0005
,
julgou

procedente a denúncia
,
conden
ando
-o

à
pena
de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
,
pela prática do
crime

de
estupro de vulnerável
, capitulado no
art
.
21
7-A
c/c
arts
. 61
, II,
f, e 71,
do Código Penal
, perpetrado contra a vítima
H. M. S. P.
,
s
ua
entead
a
,
que à
época do fato
tinha

11

(
onze
) anos de idade.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
encontradiças

no
ID
265506391
,
almeja
:

(i) su
a
absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar
a
sua
condenação
,

invocando
em seu benefício o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

(
ii
)
o
afastamento da continuidade delitiva;
e
(
i
ii
)

a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público
,
no ID
265506752
, pugna pelo
des
provimento
do

vert
ente
recurso
.

E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado
no ID
274660879
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vist
a
no ID
265505781
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Em datas e horários não especificados, durante os anos de 2020 e 2021, em propriedade Rural, Comunidade do Rola, Assentamento de Furnas, Lote 06, situado município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra a vítima
Hallana

Maryele
Silva Padilha
, que à época dos fatos possuía 11 (onze) anos de idade.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que a vítima
Hallana

Maryele
Silva Padilha nasceu no dia 22/09/2008, conforme consta nos autos. Assim, quando os abusos iniciaram a ofendida possuía apenas 11 (onze) anos de idade na época dos fatos.

Depreende-se dos autos que, em outubro de 2020, o Sr.
Nicenor
Luiz Padilha (genitor da vítima), se dirigiu a Delegacia de Polícia para relatar que sua filha
Hallana

Maryele
Silva Padilha sofreu abusos sexuais, praticados por GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA, ora denunciado, conforme mensagens enviadas pela ofendida via aplicativo WhatsApp (ID 95205443 – Pág. 9).

Registra-se que a vítima foi ouvida em juízo, por meio da cautelar de depoimento sem
dano
(PJE no 1000453-77.2023.8.11.0005), ocasião que narrou com detalhes como aconteciam os abusos.

Ressai que o denunciado trabalhava e morava na propriedade rural onde a vítima residia, oportunidade que aproveitava da ausência dos genitores da ofendida, que saiam para fazer compras no supermercado, para praticar os abusos sexuais.

Consta dos autos, que em uma das ocasiões a vítima estava brincado com seu irmão, quando sob o argumento de que perdeu a chave da moto, o denunciado se aproximou da vítima e começou a passar a mão em seu corpo, nas suas partes íntimas (peitos e bunda) dizendo que a chave estava escondida.

Consta, ainda, que reiteradamente o denunciado aproveitando-se dos momentos sozinhos com a vítima, beijava sua boca e pegava em suas partes íntimas (peitos e bunda).

Ressai, também, que em determinada

ocasião quando a vítima estava no chiqueiro tratando dos porcos, o denunciado chegou, abaixou as calças e mostrou seu órgão genital para vítima.

Extrai-se que os fatos

ocorreram durante o período que vítima morava na fazenda, iniciando os abusos quando esta tinha 11 (onze) anos e, se perdurando até os seus 12 (doze) anos de idade, sempre que seus pais se ausentavam, uma vez no mês, para irem até a cidade no supermercado.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência

no. 202.243509 (ID. 95205443 – Pág. 7), relatório de investigação de ID. 95205443 – Pág. 9, medida cautelar de depoimento sem
dano
(anexo), bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos.
[
...
]
.

Destaques no original

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade do crime

narrado na exordial acusatória
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de
ocorrência (ID
265504787
);
relatório de investigação
(ID
265504788 – p. 9/11
)
;
cautelar inominada criminal n. 1000453-77.2023.8.11.0005,
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

A
cerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios,
como no caso em exame,
o
Superior Tribunal de Justiça

firmou o seguinte entendimento
:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PARECER PSICOLÓGICO. DOSIMETRIA E REGIME. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O remédio dohabeas corpusnão se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2.
A ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas
. Precedentes.

3. Não é causa de nulidade o fato de ter sido a avaliação psicológica das vítimas realizada na etapa
pré
-processual, sem a participação do réu, considerando que a perita foi ouvida em juízo, oportunidade em que a defesa teve a chance de dirimir qualquer dúvida sobre a prova, bem como confrontar
as conclusão
do laudo.

4. As pretensões de afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e de alteração do regime inicial, não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça. Por isso, são insuscetíveis de analise diretamente por esta Corte, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido.
(TJMT, HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade. 2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial. 3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental,
trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
.
5. Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não conhecido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019).
Destacamos

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa na pessoa do apelante, porquanto embora ele tenha sustentado a existência de fragilidade das provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram ser o apelante o autor do crime
d
e estupro de vulnerável narrado na exordial acusatória, cumprindo asseverar que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a defesa técnica do apelante sustente a existência de fragilidade probatória, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição a defesa técnica do apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Em
relação ao crime de estupro de vulnerável, ao ser ouvid
a

em juízo por meio de audiência de depoimento sem danos nos autos de n. 1000453-77.2023.8.11.000
5
, narrou com riqueza de detalhes como ocorreram os abusos sexuais praticados pelo
a
pelante,
à época seu padrasto.

Com efeito, a
vítima
Hallana

Maryele

revelou, de forma clara, coesa e detalhada, as sucessivas práticas de atos libidinosos e conjunção carnal impostas pelo
apelante
Geovane
Jorge
, no período em que convivia com a família da menor, em contexto de coabitação doméstica e de proximidade familiar.

Segundo o relato da
ofendida
, a relação do
apelante
com sua genitora iniciou-se de forma extraconjugal, tendo se intensificado a ponto de Geovane
Jorge
fixar residência no mesmo lar, condição esta que facilitou a concretização dos crimes. Aproveitando-se da confiança depositada pela família e da ausência de vigilância, o
recorrente
passou a praticar, de forma reiterada, abusos contra a vítima, iniciados quando esta contava com apenas 11 anos de idade.

Relata
,
a vítima
,
que, em múltiplas oportunidades, na residência da fazenda onde vivia com seus pais,
Geovane Jorge
se aproximava quando os adultos estavam ausentes e passava a
apalpar-lhe
os seios, nádegas e região genital, bem como a forçava beijos e a exibia seus órgãos genitais, em nítido intuito libidinoso. Os abusos se repetiam com frequência mensal, sempre que a ocasião se apresentava propícia, demonstrando a continuidade delitiva e a premeditação do réu.

Após a separação dos genitores e a mudança para a cidade,
Geovane Jorge
voltou a integrar o núcleo familiar, intensificando sua convivência com a vítima. Em episódio particularmente grave, ocorrido já na nova residência, a vítima narra que se encontrava sozinha em casa, ocasião em que o réu, despido, invadiu o seu quarto e, mediante grave ameaça com emprego de faca, obrigou-a a acompanhá-lo até o banheiro, onde a constrangeu à conjunção carnal, valendo-se de força física e violência, com agressões, puxões de cabelo e tapas no rosto, tudo para satisfazer sua lascívia
[fato pelo qual foi condenado
à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme se verifica no executivo de pena n. 2000007-23.2024.8.11.0005
]
.

Ainda, a vítima relatou que, mesmo diante da resistência inicial da mãe em acreditar nos abusos ocorridos na fazenda, ao tomar ciência da última agressão, esta reconheceu a gravidade dos fatos e demonstrou arrependimento por não ter acolhido as denúncias anteriores, o que confere ainda mais credibilidade ao depoimento da menor.

A narrativa da vítima se mostrou coerente, linear e harmônica, não apresentando contradições relevantes, sendo corroborada por elementos externos
.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento
de

Nicenor
Luiz Padilha, genitor da vítima, ouvido na qualidade de informante. Na ocasião, declarou que
Geovane Jorge
não possuía vínculo de trabalho com ele, embora permanecesse frequentemente em uma residência situada ao lado de sua, sendo pessoa de confiança e com proximidade à família. Relatou que, em diversas oportunidades, quando se ausentava para realizar compras na cidade, sua filha,
Hallana
, permanecia sozinha na companhia
daquele
.

Após o término de seu relacionamento com a mãe da vítima,
Hallana
confidenciou ao declarante, por meio de mensagem de áudio, que o acusado teria praticado atos libidinosos contra ela, consistentes em toques em suas partes íntimas, ofertas de dinheiro e beijos forçados. O informante afirmou ter
entregado
o referido áudio ao Ministério Público para adoção das providências legais cabíveis.

Aliás, veja-se a transcrição dos áudios constantes nos autos (ID
265504788
– p. 9/11
)
:

Áudio 0:57 - Pai, eu contei uma coisa para tia
Loraine
, mais ela não me perguntou, contei para ela porque eu já
tava
sofrendo com essa coisa dentro de mim, ai eu não contei antes isso, porque primeiro eu fiquei com medo da minha mãe me bater, e o Geovane fazer alguma coisa comigo, (trecho ininteligível) ai eu falei para ela que o Geovane tinha me beijado na boca, arrancado minha calcinha, e tinha pegado no meu peito e na minha perereca, ai ela falou para não contar para o senhor, ai eu voltei para traz, eu fui no chiqueiro ele também foi e falou que ia cagar e tirar a roupa, ai eu corri atrás dele, ele tira a roupa também, ai no rio, quando a gente ia no rio, ele pegava na minha coxa e puxava eu para o fundo, e quando a (trecho ininteligível) vinha ele soltava de mim.

Áudio 0:12 - (trecho ininteligível) ele me jogou na cama e beijou minha boca,
ai
um dia ele falou para
mim
ir
no
quarto dele, e falou, falava que ia me dar dinheiro se eu fosse no quarto dele,
mais
eu não ia.

Áudio 0:14 - Agora ela fica falando que é mentira,
mais
não é mentira, porque quando ele fez essa coisa comigo ela não
tava
lá para saber que
era mentira ou se não era, quem
tava
lá naquela hora era eu, e ele fez comigo, não com ela naquela hora.

Áudio 0:18 - Pai, eu tinha falado com a minha mãe que o Geovane tinha pegado na minha perereca, na minha bunda e tinha me jogado na cama e beijado,
ai
a mamãe mandou para
mim
não contar
pro
senhor.

Áudio 0:09 - Pai, eu não quero morar com a minha mãe, porque agora
to
com medo dela me bater e o Geovane fazer alguma coisa comigo, porque eu contei.

Áudio 0:16 - Pai, pelo menos você tem que ficar do meu lado porque minha mãe não
tá
acreditando em mim, a minha avó não
tá
acreditando em mim, agora não sei o que que eu vou fazer, porque se ninguém acreditar em mim eu
tô

fudida
.

Áudio 0:06 - Pai, quando eu for
pra
aí eu não quero ir morar com minha mãe, porque eu
tô
com medo dela me bater quando eu for
pra
aí.

Áudio 0:09 - Ficar na mesma casa que ela vai morar, porque aí ela vai me rufar, e o Geovane vai fazer alguma coisa comigo, porque eu sei que ela não vai largar do Geovane.

Acerca da idoneidade do relatório
de mídias acima transcrito
, em juízo foi inquirido o
policial civil Gilson Ferreira de Arruda, o qual confirmou que fez na íntegra a degravação dos áudios enviados pela vítima ao pai. Explicou que a voz da
menor
nos áudios era uma voz pedindo socorro, ela falava quase chorando,
demonstrando estar em
situação emocional delicada.

O
bserva-se
, destes autos,
portanto,

que a vítima

narrou
, de forma firme e coerente,
ter sofrido abuso sexual
por parte

do apelante
, descrevendo sempre

a dinâmica e o cenário em que o
s
fato
s
aconte
ce
ram
,

assertivas essas que foram
corroborad
as
pelos depoimentos

d
e

seus pais e do policial civil
,
impondo-se
conclui
r
,
portanto,
que tais fatos
narrados na exordial acusatória
realmente ocorreram
.

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Ademais, a revelação de acontecimentos desse tipo constrange e envergonha a própria vítima, o que reforça a presunção de serem verdadeiros os fatos narrados por quem sofre agressão sexual.

Por outro lado,
não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa
não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório
.

Por conta disso,

tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e
considerando
que as declarações da vítima são firmes e coerentes,
e estão
ampar
adas
nos elementos
probantes

produzidos na instrução processual
, é imperativo
reconhecer
que a manutenção da
sua
condenação
p
elo crime de estupro de vulnerável
, é a medida mais acertada à espécie
, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos

que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual o

posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade da agente e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de estupro de vulnerável por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Noutro norte, também não deve ser acolhido o pedido do apelante visando o afastamento da continuidade delitiva, porque, conforme foi explicitado na análise do pedido de absolvição, não há motivos para duvidar das palavras da ofendida, as quais foram coerentes e uníssonas no sentido de que o estupro ocorreu por
diversas vezes, entre seus onze e doze anos de idade
.

Por guardar pertinência com a temática, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CONDUTAS. IMPRECISÃO. FRAÇÃO MÁXIMA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua incidência, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva" (
AgRg
no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022.
2.
O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
.
Nesse sentido:
AgRg
no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022). 3. Na hipótese, conforme registrado pelo acórdão, "diante das provas colhidas nos autos não foi possível quantificar, com precisão, quantas vezes a ré incorreu no tipo penal, não podendo a
adoção da fração de aumento basear-se em critérios duvidosos". 4. Assim, para alterar a conclusão aposta pelo Tribunal de origem e restabelecer a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no REsp n. 2.069.071/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.
Destacamos

Como é de trivial sabença, no que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

No caso em apreciação, o apelante foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática continuada de crimes de estupro de vulnerável contra a vítima

Hallana
, quando esta possuía
entre
onze
e doze
anos de idade e, como visto acima, os fatos foram praticados pelo mesmo agente e contra a mesma vítima, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada pelo apelante em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Destarte, considerando que os crimes foram praticados
durante os anos de 2020 e 2021
e existem elementos probatórios, materializados nas declarações da vítima de que os abusos ocorreram por mais de uma vez nesse período, embora não seja possível a quantificação exata de quantas vezes a vítima foi abusada, dúvidas não há de que os fatos foram praticados de forma reiterada. Sendo assim, não se pode cogitar em exclusão da continuidade delitiva, fixado pelo sentenciante no coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto).

Desse modo, tendo em vista que ficou comprovado que o apelante constrangeu a vítima menor
, quando tinha entre
11
e 12
anos de idade, de forma reiterada, praticando com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, é imperativo a manutenção de sua pena, tal qual foi lançada no
decisum
condenatório.

Isso porque, no que atine ao quantum de exasperação da pena realizada em razão de crime continuado, o Superior Tribunal de Justiçou editou o verbete sumular n. 659, sedimentando o entendimento segundo o qual a fração de exasperação deve adotar o critério da quantidade de crimes cometidos, conforme pode ser visto a seguir:

“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.”
Destacamos

No presente caso, ficou demonstrado que a vítima foi estuprada por reiteradas vezes. Contudo, não há prova segura em relação à quantificação exata do número de eventos criminosos, apenas que os fatos aconteceram no decorrer do
s
ano
s
de
2020 e 2021
. Destarte, conquanto a ofendida não saiba precisar a quantidade exata de abusos sofridos, o certo é que, considerando a afirmação da vítima em sede judicial, no sentido de que ocorreram reiteradas condutadas pelo apelante, em aproximadamente cinco ocasiões diferentes, não remanescem dúvidas de que foram perpetradas pelo menos cinco condutas criminosas.

Nesse contexto, embora não seja possível se extrair a certeza necessária quantas vezes a vítima foi abusada pelo apelante, é certo que essa imprecisão não deve servir de base para a fixação do coeficiente fracionário de aumento da pena no mínimo legal, diante da patente desproporcionalidade e até mesmo ofensa à individualização da pena. Pelo contrário, dos relatos existentes nestes autos, é plenamente cabível a manutenção da pena na fração de 1/5 (um quinto), porquanto houve a demonstração de que o apelante

praticou os delitos de estupro de vulnerável por várias vezes ao longo de um ano.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA DO STJ. DESNECESSIADE DE QUANTIFICAR EXATAMENTE AS VEZES EM QUE SE DERAM OS ABUSOS SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não se aplica o óbice processual do enunciado n° 7 da Súmula do STJ quando não é necessário reexaminar os fatos e as provas, mas sim adotar a interpretação adequada em relação à fração de aumento de pena nos crimes de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva. 2.
Esta Corte Superior entende que "nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são praticados ao longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput, do CP"
(
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023). 3.
Consta na sentença ponto incontroverso, segundo o qual, "o abuso contra a vítima ocorrido em mais de 6 (seis) oportunidades, contra a mesma
vitima
, nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução"; e, na denúncia, que, "entre os meses de abril e maio de 2019,
sendo a última vez em 26 de maio do corrente ano, na Rua Salomão Pereira, Setor Base Velha, Chácara da Chaminé, Aragarças/GO, o denunciado G. F. de J., por várias vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima L. F. S. C., com 10 (dez) anos de idade"; e, "no mês de abril [...] o denunciado retirou o short e a calcinha da
vitima
, e ficou passando o dedo em sua vagina, nádegas e seios, assim como colocava a língua na sua vagina", e "o denunciado frequentemente entrava no quarto, ficava passando a mão no corpo da
vitima
e também colocando a língua na vagina dela, não tendo a
vitima
condições para aferir a quantidade de vezes em que foi violentada pelo
denunciado". 4.
Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial, e restabelecer a sentença do Juiz de primeiro grau no ponto em que adotou o aumento da pena pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços),
e, por isso, estabelecer a pena final em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.057/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024)
Destacamos

Logo, tendo em vista que a aplicação de fração de aumento de pena no caso de continuidade delitiva diferente da mínima é adequada quando há recorrência dos atos ilícitos, mesmo que o número exato dos delitos não seja delimitado, desde que a prova demonstre a prática reiterada de atos sexuais por um longo período, como ocorreu na espécie, não se deve modificar o coeficiente fracionário utilizado pelo sentenciante, ou seja, 1/5 (um quinto).

Por derradeiro, n
o que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação
do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].

2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao apelo interposto por
Geovane Jorge Galvão da Silva
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025